Tribunal: TJMT
Processo: 0025953-89.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025953-89.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO BATISTA LOPES - CPF: 595.169.501-59 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ATHILA BATISTA ARAUJO (VÍTIMA), ATHILA BATISTA ARAUJO - CPF: 046.940.591-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredito condenatório. Insuficiência probatória de autoria delitiva. Confissão espontânea extrajudicial. Demais conjunto probatório indicativo da autoria do homicídio. Conselho de sentença opta por uma das versões levadas a plenário do Tribunal do Júri. Dosimetria da Pena. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Compensação com agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Súmula 545 STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do veredicto por entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, a fim de reduzir a pena ao mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri, que reconheceu a autoria do homicídio qualificado imputado ao apelante, mostra-se manifestamente contrário ao conjunto probatório dos autos, ensejando novo julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea prestada extrajudicialmente deve ser reconhecida como circunstância atenuante, com a consequente compensação integral da agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), para fins de redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, que indica de forma consistente a autoria do crime pelo réu, não se configurando como manifestamente contrária às provas dos autos.

4. A confissão extrajudicial do réu, ainda que extrajudicial, está corroborada por outros elementos de prova, devendo ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

5. Presente a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, mostra-se possível sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena deve ser redimensionada.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando baseada em versão plausível amparada em elementos probatórios. 2. A confissão extrajudicial, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada na condenação e pode ser compensada com agravante legal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “c”, 65, III, “d”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp nº 1640414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.6.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.3.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 1002385-86.2022.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 1.4.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abraão Batista Lopes
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0025953-89.2014.8.11.0002, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Ids. n. 220555411-220555412).

Inconformada, a defesa pleiteia a
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial
, com sua devida valoração na segunda fase da dosimetria, e a compensação integral com a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-se, por conseguinte, a pena no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão (Id. n. 220555418).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 220555422).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer assinado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento para, tão somente, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da individualização da pena. A manifestação resume-se nos seguintes termos:

“
Ementa
: Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pela prática do crime de homicídio qualificado pela torpeza e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Insurgência defensiva. Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, acolheram uma das versões fáticas defendidas em plenário e reconheceram a ocorrência do crime doloso contra à vida. Impossibilidade de anulação do julgamento. Pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Apelante que assumiu a prática do delito (de maneira qualificada) durante seu interrogatório policial.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
” (Id. n. 271949371).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a peça acusatória que
Abraão Batista Lopes
,
conhecido como “Benga”
, que no dia 18.10.2014, por volta das 15h47, agiu com inequívoco
animus necandi
e, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Athila Batista Araújo, a qual não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Em síntese, esse é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...) Em 18/10/2014, por volta das 15h47, na residência da rua Maria do Carmo de Assis n. 13 (Bairro Maringá I), Abraão Batista Lopes, movido por motivo torpe e com intenção de matar, realizou vários disparos de arma de fogo que impossibilitaram a defesa de Athila Batista Araújo, levando-o a óbito, conforme laudo necroscópico.

Extrai-se do caderno informativo, que
ABRAÃO
era tio de ATHILA, que dias após cometer o homicídio em testilha, ABRAÃO foi vítima de um roubo e suspeitava que o sobrinho teria sido o mandante do crime, fato esse não comprovado nos autos.

Extrai-se ainda, que na data fática ATHILA estava na casa da sua tia, quando
ABRAÃO
chegou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, momento em que ATHILA tentou correr porém,
ABRAÃO
foi atrás da vítima e efetuou outros disparos contra ela, causa eficiente da sua morte.

Verifica-se assim que o motivo do crime se deu por vingança, uma vez que o acusado suspeitava que vítima teria sido o mandante de um crime de roubo que sofreu, restando caracterizado a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

Complementa-se, ainda, que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuado pelo acusado, não tendo assim a menor chance de se defender, uma vez que não esperava por tal comportamento, configurando-se, desta forma, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (...)” (Id. n. 154985833, págs. 1-3).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia, em 17.12.2014, em face de
Abraão Batista Lopes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Após decisão emanada do Tribunal do Júri,
Abraão
foi condenado pela prática do crime descrito na denúncia, sendo-lhe imposta a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Ids. n. 220555411-220555412).

Irresignada, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a submissão do apelante a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial, com sua integral compensação em relação à agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão (Id. n. 220555418).

Pois bem. Passo à análise.

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante Abraão Batista Lopes, destacando que as testemunhas ouvidas em juízo, embora estivessem presentes no local do fato, não presenciaram qualquer conduta que vinculasse o recorrente à execução dos disparos que vitimaram Athila Batista Araújo.

No entanto, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que não assiste razão à defesa, sendo plenamente justificável a manutenção da sentença condenatória no ponto em que reconhece a autoria delitiva por parte do apelante.

De início, importa frisar que, nos delitos dolosos contra a vida e nos crimes a eles conexos, o Tribunal do Júri constitui o juízo natural, cabendo ao magistrado presidente apenas dirigir a instrução, conduzir os trabalhos em plenário e, ao final, aplicar a pena conforme as circunstâncias fixadas pelo Conselho de Sentença, preservando-se assim a soberania do veredicto popular.

Não obstante essa primazia, o próprio Código de Processo Penal admite a revisão das decisões do Júri em hipóteses taxativas previstas no artigo 593, III, entre as quais figura o veredito manifestamente contrário às provas coligidas.

Considera-se manifestamente oposta às provas constantes dos autos a decisão de natureza teratológica que se afasta integralmente dos elementos probatórios reunidos no processo.

Sobre esse ponto, ensina Renato Brasileiro de Lima que:

“(...) decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria” (
in
Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1442).

No caso em análise, foram submetidas ao Tribunal do Júri as teses sustentadas pela acusação e pela defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, após a devida análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, optar por aquela que lhe pareceu mais plausível.

A decisão dos jurados, portanto, encontra respaldo no conjunto probatório, o qual revela elementos seguros quanto à prática do crime pelo apelante, demonstrando que ele agiu por motivo torpe e se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, revela-se legítimo e adequado o veredicto proferido, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Isto porque, após ter se apresentado voluntariamente para interrogatório em sede policial,
após os fatos
,
o apelante Abraão Batista Lopes confessou a prática delitiva
, alegando que a vítima teria sacado uma arma e apontado em sua direção, sendo que, ao tentar desarmá-la, ocorreram disparos acidentais. Tal narrativa encontra-se registrada no seu interrogatório, conforme se extrai do trecho a seguir colacionado. Veja-se:

“(...) Após, passou o interrogando a ser ouvido pela Autoridade Policial, respondendo as seguintes alegações e perguntas: Diz inicialmente que presta seu interrogatório livre de qualquer coação física, moral ou psicológica; Que o interrogado se apresenta espontaneamente nesta Delegacia;
Que o interrogando neste ato, confessa o crime de homicídio em desfavor da vítima ÁTHILA BATISTA ARAÚJO
o qual é seu sobrinho (filho de sua irmã); Que o interrogando esclarece que
no dia 30/06/2014 quando estava na casa de sua mãe em companhia dessa e de sua filha, foi vítima de um assalto praticado por duas pessoas
, pois uma adentrou a casa e outro ficou do lado de fora, informando que aquele que entrou na casa estava armado com um revólver, sendo que colocou a arma no pescoço do interrogando e levou seu cordão de ouro que estava em seu pescoço, sua pulseira de ouro, R$ 500,00 (quinhentos reais em dinheiro) e documentos de sua moto e de seu carro à época; Que
no mês de setembro aproximadamente o interrogando viu o ÁTHILA conversando com um dos assaltantes, mais precisamente o que entrou em sua casa e lhe apontou a arma
; Que após,
o interrogando foi tirar satisfação com o ÁTHILA no que esse disse que os assaltantes eram colegas dele e daí em diante o mesmo começou a lhe fazer ameaças, tendo dito que não era para ‘dar parte’, pois do contrário, mataria o interrogando
, inclusive, o mesmo estava andando armado;
Que na data do fato, o interrogando foi na casa de sua mãe
por volta das 16h0Omin, sendo que ao chegar, ÁTHILA já estava lá;
Que o interrogando conversou um pouco com GERALDINO
e por volta das 17h0Omin resolveu ir embora
e quando estava saindo já na área da frente da casa foi cercado por ÁTHILA que falou ‘agora vou te mostrar pra você não ficar desenterrando coisa do passado’, momento que sacou uma arma, sendo um revólver de cor prata que estava na cintura dele e apontou para o interrogando que na tentativa de tomar a arma, segurou a mão dele e nisso houve um disparo e na sequência houve mais um disparo, momento que o ÁTHILA saiu correndo já atingido por disparo de arma de fogo; Que após, o interrogando ficou muito nervoso e pegou sua moto, uma CG 125, cor prata, ano 2002/2003, placa JYW-0057 e foi embora para sua casa
; Que apenas no dia seguinte ficou sabendo que ÁTHILA havia falecido; Que o interrogando afirma que não estava armado e que a arma que atingiu ÁTHILA era dele mesmo;
Que indagado acerca da arma, respondeu que após os disparos levou a arma consigo, mas no caminho, devido ao nervosismo, acabou perdendo-a
, bem como também perdeu seu chinelo e seu capacete; Que o interrogando informa que no momento do fato houve apenas dois disparos de arma de fogo que ocorreu acidentalmente, pois o interrogando estava tentando tomar a arma da mão do ÁTHILA quando ocorreu o disparo; Que o interrogando tem conhecimento de que ÁTHILA era usuário de droga e era dado a prática de assalto; Que o interrogando se sente muito mal e não consegue nem mesmo trabalhar; Que atualmente o interrogando vem sofrendo ameaças de morte por parte dos amigos do ÁTHILA; Que o interrogando tem conhecimento de que ÁTHILA já deixou uma pessoa paraplégica (...)” (Id. n. 154985833, págs. 52-56).

Corroborando a confissão extrajudicial do acusado, a informante
Vera Batista Araújo Filha
— tia da vítima e irmã do recorrente — declarou, perante a autoridade policial, que Abraão chegou ao local dos fatos, manteve uma breve conversa com Athila na saída da residência e, logo após, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Em seguida, ao sair da casa, avistou a vítima correndo e o apelante, conhecido como “Benga”, subindo rapidamente em sua motocicleta e evadindo-se do local em alta velocidade, conforme se extrai do excerto a seguir:

“(...) Que a declarante é tia da vítima e no dia do fato estava na casa de sua mãe no bairro Maringá I, sendo que na casa estavam sua mãe, o ÁTHILA, seu filho DANILO, seu esposo GERALDINO, seus sobrinhos FELIPE e THIAGO não sabendo com certeza se este último estava na casa ou tinha saído; Que se recorda que estava fazendo o almoço, bem como outros afazeres da casa,
por volta das 11h00min quando chegou na casa seu irmão ABRAÃO, mais conhecido como “BENGA” e todos ficaram conversando
; Que “BENGA”, seu esposo GERALDINO estavam ingerindo cerveja na área dos fundos da casa e que ÁTHILA também estava ingerindo cerveja em companhia de DANILO e FELIPE sendo que estes estavam sentados na área da frente da casa;
Que por volta das 16h30min “BENGA” resolveu ir embora, sendo que quando o mesmo já estava saindo da casa, indo em direção a área da frente percebeu que “BENGA” falou alguma coisa com ÁTHILA, mas não conseguiu ouvir exatamente o teor da conversa
, sendo que logo em seguida,
ouviu dois disparos de arma de fogo
e em seguida, ouviu mais disparos não sabendo dizer quantos, momento que saiu correndo em direção a porta da sala quando
viu ÁTHILA correndo, sendo que atravessou a rua da frente da casa e caiu na calçada
de uma casa da esquina da rua;
Que nesse mesmo instante
(em que ÁTHILA atravessava a rua)
“BENGA” pegou sua moto e saiu em disparada
(...)” (Id. n. 154985833, págs. 43-45).

Também em sede policial,
Danilo Araújo Ramalho
— primo da vítima e sobrinho do apelante — declarou que, enquanto conversava com Athila na casa da avó, seu tio Abraão (“Benga”) chegou ao local, dirigiu-se diretamente aos fundos da residência e lá permaneceu. Poucos instantes depois, ouviu dois disparos de arma de fogo, saiu para averiguar e viu Athila correndo, já sem fôlego, enquanto Abraão subia em sua motocicleta para deixar o local, conforme se transcreve a seguir:

“(...) Que já estava conversando com Athila, Felipe Thiago, quando chegou também na casa o tio do depoente de nome Abraão.
Que seu tio Abrão chegou e deslocou-se diretamente para o fundo, sem cumprimentar ninguém
.
Que enquanto o seu tio Abrão estava no fundo conversando com outros familiares, o depoente foi atender a um pedido de sua Avó
para que providenciasse um ventilador.
Que no momento em instalava o ventilador ouviu dois disparos que pareciam ser de arma de fogo
. Que após ouvir os disparos e por tratar-se de um barulho muito próximo,
saíram para ver o que tinha acontecido
, quando
visualizou o seu primo Athila correndo na esquina, enquanto Abraão estava montando em sua motocicleta para sair do local
. Que a pedido da mãe do depoente, a senhora Vera, o Depoente foi ao encontro de Athila, que o encontrou sem fôlego, mas não percebeu nenhum sangramento. Que o depoente tentou indagar a Athila o que havia acontecido, mas Athila já não conseguia falar (...)” (Id. n. 154985833, págs. 63-65).

No depoimento prestado à autoridade policial,
Celma Batista Araújo Filha
— mãe da vítima Athila Batista Araújo e irmã do acusado Abraão Batista Lopes (“Benga”) — afirmou categoricamente que seu irmão foi o autor dos disparos que mataram seu filho.

Embora não tenha presenciado o crime, disse ter tomado conhecimento dos fatos por familiares que estavam no local. Segundo ela, no dia 18.10.2014, enquanto estava no hospital acompanhando sua nora em trabalho de parto, recebeu uma ligação informando que “Benga atirou no Athila”.

Ao chegar à casa da mãe, foi informada de que Abraão havia estado lá horas antes, visivelmente alterado, discutindo com familiares e armado. Durante a saída do local, Abraão confrontou Athila, acusando-o de ter mandado assaltá-lo e, em seguida, disparou contra ele.

A vítima tentou fugir, mas foi perseguida e baleada novamente, vindo a falecer no mesmo dia. Celma destacou ainda o histórico de comportamento agressivo do irmão e disse temer por sua segurança, afirmando que, após o crime, ele fugiu e não foi mais visto (Id. n. 154985833, págs. 38-40).

As provas substanciais reunidas na fase investigativa foram plenamente ratificadas em juízo e, de forma convergente, reiteradas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasião em que
Celma Batista Araújo Filha
confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial, relatando que Abraão atirou e matou Athila por acreditar que este teria envolvimento no assalto de que fora vítima em junho de 2014 (Id. n. 220555420).

Embora os informantes
Danilo Araújo Ramalho
e
Vera Batista Araújo Filha
tenham, inicialmente, tentado isentar o recorrente de responsabilidade penal — possivelmente em razão do vínculo familiar —, alegando não se recordar com exatidão das circunstâncias do crime, ambos, ao serem inquiridos pelo Promotor de Justiça durante a sessão plenária, ratificaram os depoimentos prestados na fase investigativa (Id. n. 220555420).

O apelante Abraão, embora tenha optado por permanecer em silêncio durante a sessão do Tribunal do Júri, confessou em sede de inquérito policial a prática do homicídio contra a vítima Athila, alegando que tentou tomar a arma que esta teria lhe apontado e, ao segurar sua mão, os disparos teriam ocorrido, numa tentativa clara de obter o reconhecimento de legítima defesa e afastar as qualificadoras imputadas.

Entretanto, considerando as provas acima mencionadas, concluo que a versão apresentada pelo apelante está totalmente dissociada do conjunto probatório reunido nos autos, uma vez que há elementos concretos demonstrando que ele matou a vítima por motivo torpe — vingança, em razão da crença de que Athila estava envolvido em um roubo contra si — e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos de arma de fogo foram efetuados de forma inesperada, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais e do próprio interrogatório prestado durante o inquérito policial.

Assim, diante do quadro descrito, verifica-se que a confissão extrajudicial do apelante, por estar em harmonia com outros elementos probatórios, sobrepõe-se à tese defensiva apresentada no recurso, evidenciando a existência de substrato concreto que dá sustentação à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Por essa razão, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, em escolha legítima dos jurados por uma das versões plausíveis dos fatos.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de processo penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 23. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 1181):

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. (...) Não é decisão
manifestamente
contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, corrobora esse entendimento, conforme o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Noutro ponto do apelo, a defesa requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial
, com sua devida valoração na segunda fase da dosimetria, e a compensação integral com a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-se, por conseguinte, a pena no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Por oportuno, transcrevo a seguir excerto da sentença condenatória:

“(...) O réu
ABRAÃO BATISTA LOPES
foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas tipificadas no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença, assim decidiu:

a) em votação no
primeiro
e no
segundo
quesito reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio, no
terceiro quesito
não absolveram o acusado,
no quarto e no quinto quesito
reconheceram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atendendo à decisão do Conselho de Sentença a qual estou vinculado,
CONDENO
o acusado
ABRAÃO BATISTA LOPES,
devidamente qualificado, nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, a dosimetria da pena imposta ao réu
ABRAÃO BATISTA LOPES.

1
-
DO DELITO DE HOMICÍDIO

DUPLAMENTE QUALIFICADO:

A pena prevista para o homicídio qualificado é de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Registro que a qualificadora do
motivo torpe
foi utilizada para qualificar o delito de homicídio.

A
culpabilidade
é natural do tipo penal; o réu não possui maus
antecedentes
comprovados nos autos; não há elementos para se aferir a
personalidade e a conduta social
do acusado; quanto
os motivos do crime
embora sejam desfavoráveis, já foi considerado como qualificadora (
motivo torpe
); as
circunstâncias e as consequências
do crime são ordinárias do tipo penal; o
comportamento
da vítima não contribuiu para prática do crime.

Assim considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar em
12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante do crime praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quesito nº. 5, (art. 61, II, ‘c’ do CP), logo, exaspero à pena na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo à pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual torno
definitiva
,
tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena (...)” (Id. n. 220555411).

Conforme se depreende dos autos, o próprio recorrente, em sede inquisitorial, reconheceu ter desferido os disparos que ceifaram a vida de Athila, afirmando que somente atirou porque tentava desarmá-lo após este, supostamente, apontar-lhe uma arma; alegou, ainda, que os tiros teriam sido “acidentais” durante o embate pelo revólver. Embora formulada com o propósito de sustentar legítima defesa e afastar as qualificadoras, tal narrativa traduz inequívoca confissão de autoria, ademais plenamente corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 545/STJ, segundo a qual “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação” (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 9.6.2020, publicado em 18.6.2020).

A propósito, esse é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRIBUNAL DO JÚRI
– VEREDICTO CONDENATÓRIO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DO RÉU – SIMPLES MENÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELANTE QUE ADMITE A AUTORIA DOS DELITOS, MAS NA MODALIDADE CULPOSA –
CONFISSÃO
QUALIFICADA –
ORIENTAÇÃO DO STJ (SÚMULA 545/STJ)
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que
a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena
(AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Conforme ‘entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar
(Súmula 545/STJ)’ (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002385-86.2022.8.11.0021, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 1º.4.2025, publicado em 4.4.2025) (destaquei).

Outrossim, nos delitos submetidos ao Tribunal do Júri — diante da dificuldade de se aferir se os jurados efetivamente se valeram, ou não, da confissão espontânea para condenar — o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a incidência da referida atenuante, basta que o tema tenha sido abordado em plenário,
in verbis
:

“(...) 2. De mais a mais, tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’ (...)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.3.2021, publicado em 8.3.2021).

Assim, mostra-se necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) no presente feito e, em igual medida, compensá-la com a agravante decorrente do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do mesmo diploma).

“... “
Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, deve haver a
compensação
integral entre a
agravante
do
recurso
que
dificultou
a defesa da vítima e a
atenuante
da
confissão
espontâne
a(...)IV. Dispositivo e tese
Recurso
provido parcialmente para readequar a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão. Tese de julgamento: (...) Deve compensar integralmente a
atenuante
da
confissão
espontânea e a
agravante
do
recurso
que
dificultou
a defesa da vítima, por serem igualmente preponderantes (...) (N.U 1002364-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

“(...) . 5. Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência desta Corte entende que é cabível o reconhecimento da atenuante ainda que a confissão seja parcial ou qualificada. Além disso,
é pacífica a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, devendo ser aplicada no caso concreto
. 6 . Em razão disso, e diante da flagrante ilegalidade verificada, a ordem é concedida de ofício para redimensionar a pena, compensando-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem alterar o quantum final da pena-base fixada. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E13 DIAS-MULTA (...)”. (STJ - HC: 928457 SP 2024/0252769-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Procedo, pois, à adequação da reprimenda:

Na primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada pela autoridade judicial, a qual utiliza como fundamento de decidir, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do crime praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão, a compensação deve ser realizada, pelo que se fixa a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento parcial ao apelo de Abraão Batista Lopes apenas para reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a agravante mencionada, restando a pena final fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025